Tribunal: TJPA
Processo: 0002085-55.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002085-55.2020.8.14.0013

APELANTE: RAIMUNDO TRINDADE PEREIRA, FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0002085-55.2020.8.14.0013

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA

APELANTES: FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA e RAIMUNDO TRINDADE PEREIRA
(Defensoria Pública)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DOS RÉUS E DEPOIMENTO POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA OU ASSUNÇÃO DO RISCO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por RAIMUNDO TRINDADE PEREIRA e FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA que os condenou pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), em razão de terem recebido e ocultado duas bicicletas da marca Caloi, produtos de furto ocorrido em igreja evangélica, impondo-lhes a pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, além de 100 dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a desclassificação para receptação culposa e, ainda, a isenção da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de receptação dolosa; (ii) estabelecer se a conduta dos apelantes deve ser desclassificada para a modalidade culposa prevista no art. 180, §3º, do Código Penal; e (iii) determinar se é possível afastar a pena de multa imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva é comprovada pelo auto de apresentação e apreensão das bicicletas e pelo auto de restituição à vítima, documentos idôneos produzidos durante a persecução penal.

4.

A autoria delitiva é evidenciada pelas confissões judiciais dos acusados, corroboradas pelo depoimento do policial militar responsável pela diligência que resultou na apreensão dos bens.

5.

As circunstâncias da aquisição dos bens — inclusive o pagamento de valor manifestamente inferior ao de mercado e a admissão de questionamento prévio acerca da origem do objeto — evidenciam ciência da origem ilícita ou, ao menos, assunção do risco de adquiri-lo, caracterizando receptação dolosa.

6.

A desclassificação para receptação culposa exige demonstração de que o agente desconhecia a origem criminosa do bem e de que a aquisição ocorreu em condições aparentemente regulares, ônus probatório que incumbe à defesa e não foi satisfeito no caso.

7.

A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e não pode ser afastada por alegação genérica de hipossuficiência econômica, devendo eventual dificuldade de pagamento ser analisada pelo Juízo da execução penal.

8.

A fixação da pena de multa em patamar significativamente superior ao mínimo legal, sem fundamentação idônea e quando a pena privativa de liberdade foi estabelecida no mínimo, viola o princípio da proporcionalidade e o dever de motivação das decisões judiciais, impondo, de ofício,

sua redução ao mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido, porém, de ofício, redimensionada a

pena de multa de cada apelante para 10 (dez) dias-multa.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
porém, de ofício, reduzir a pena de multa imposta a cada apelante para 10 (dez) dias-multa
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA e RAIMUNDO TRINDADE PEREIRA, inconformados com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que os condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, pela prática do delito previsto no art. 180, caput, do CP.

Em razões recursais, os apelantes pleitearam inicialmente sua a absolvição, aduzindo inexistirem provas suficientes à manutenção do decreto condenatório, arguindo negativa de autoria. Subsidiariamente, requerem a desclassificação da conduta para a modalidade culposa do crime de receptação, prevista no §3º do art. 180 do CP. Por fim, postulam a isenção da pena de multa, sob o argumento de que são hipossuficientes economicamente, destacando estarem assistidos pela Defensoria Pública.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e o não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, porém pelo seu improvimento.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade — tempestividade, legitimidade, interesse recursal e adequação da via eleita —, razão pela qual conheço do recurso interposto.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia, em síntese, que:

(...) no dia 25/03/2020, por volta das 21h30min, na rua conhecida como "Lasca de Gata", neste município de Capanema/PA, os nacionais RAIMUNDO TRINDADE PEREIRA e FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA receberam e ocultaram, duas bicicletas Caloi cores preta e lilás, produtos de crime, pertencentes à vítima Gleiton Alves da Silva. Consta nos autos que na data e hora supracitadas, a vítima estava em uma igreja evangélica e deixou suas bicicletas Caloi estacionadas na garagem do local. Em dado momento após o término do culto se dirigiu ao estacionamento e notou que os objetos haviam sido subtraídos. Neste instante, uma guarnição da polícia militar que estava próximo ao local foi acionada e repassadas as informações acerca das características das bicicletas. Os policiais, por sua vez, diligenciando, conseguiram encontrar a res furtiva, a saber a bicicleta Caloi sob posse do denunciado RAIMUNDO TRINDADE PEREIRA, que explicou ter comprado a bicicleta do menor Abraão Ferreira de Oliveira. Em depoimento prestado na Unidade Policial, os denunciados confessaram a prática delitiva.) (SIC)

Após a regular instrução processual, o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA condenou RAIMUNDO TRINDADE PEREIRA e FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA pela prática do delito de
receptação dolosa
, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, cominando a cada um a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, pelo período da condenação, a ser cumprida na Secretaria Municipal de Obras de Capanema/PA.

Irresignada, a Defesa recorreu.

II – DO MÉRITO RECURSAL

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Em suas razões recursais, os apelantes pugnam pela absolvição por insuficiência probatória, sustentando, em síntese, que o único depoimento colhido em audiência — o do policial militar Raimundo de Araújo Pinheiro Neto — teria sido contaminado pela prévia leitura da denúncia, e que a vítima sequer compareceu à instrução processual para confirmar a propriedade das bicicletas ou relatar os fatos.

Todavia, razão não lhes assiste.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão constante dos autos, no qual figuram as duas bicicletas da marca Caloi objeto do crime, as quais foram devidamente restituídas à vítima, conforme Auto de Entrega também acostado ao feito. Tais elementos documentais, produzidos no curso da persecução criminal e, por sua natureza, irrepetíveis, são suficientes para comprovar a existência da res furtiva e sua origem ilícita.

No que tange à autoria, o substrato probatório é sólido e convergente. O acusado RAIMUNDO TRINDADE PEREIRA confessou integralmente a prática delitiva quando do interrogatório judicial. O acusado FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA, por sua vez, também confessou a autoria, aduzindo ter diligenciado junto ao adolescente Abraão Ferreira de Oliveira acerca da eventual origem ilícita do bem, e acrescentou que tinha plena ciência de que o valor pago estava muito abaixo do praticado no mercado — declaração que, longe de exculpá-lo, reforça a demonstração do elemento subjetivo do tipo, consistente no
conhecimento da proveniência criminosa da coisa receptada
.

A testemunha policial Raimundo de Araújo Pinheiro Neto, embora tenha se recordado dos fatos após a leitura da denúncia — circunstância que a própria defesa ressalta —, confirmou em juízo que o adolescente Abraão confessou haver furtado as bicicletas e as vendido aos acusados. O fato de a testemunha ter necessitado rememorar os eventos mediante a leitura do documento não compromete, por si só, a credibilidade e a validade do depoimento, pois é natural que o transcurso de anos entre o fato e a audiência prejudique a memória imediata do depoente, mormente tratando-se de policial, cujo múnus lhe impõe convívio diário com inúmeras e variadas ocorrências delitivas. O que importa, juridicamente, é que o relato prestado foi coerente, compatível com os demais elementos dos autos e não sofreu impugnação consistente.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que os depoimentos de policiais militares constituem meio de prova idôneo, cujo valor probante se extrai da fé pública que reveste os atos dos agentes estatais, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas produzidas durante a instrução criminal. A desqualificação dessas declarações exige demonstração concreta de parcialidade ou irregularidade, ônus do qual a defesa não se desincumbiu no presente feito.

Além disso, a ausência da vítima à audiência de instrução não acarreta, automaticamente, a absolvição dos acusados. O princípio da verdade real, que rege o processo penal, admite a formação do convencimento judicial a partir de pluralidade de elementos probatórios, não sendo a palavra da vítima requisito indispensável à condenação quando os demais meios de prova se mostram suficientes para demonstrar autoria e materialidade para além da dúvida razoável.

No caso, a confissão dos próprios réus, corroborada pelo depoimento policial e pelos documentos de apreensão e restituição do bem, constitui conjunto probatório robusto e harmônico, apto a respaldar o decreto condenatório.

Quanto à suposta contradição entre as narrativas dos acusados e a do policial, não se vislumbra qualquer incompatibilidade substancial que fragilize o acervo probatório. As pequenas divergências naturalmente decorrentes do lapso temporal e da perspectiva de cada depoente não têm aptidão para gerar dúvida razoável que imponha a absolvição.

Destarte, rejeito o pedido de absolvição.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA

A defesa postula, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa, previsto no §3º do art. 180 do Código Penal, aduzindo que os acusados teriam adquirido as bicicletas crendo na versão do adolescente de que os bens lhe pertenciam, sem consciência efetiva da origem ilícita.

Também este pedido não merece acolhimento.

A distinção entre as modalidades dolosa e culposa da receptação reside no elemento subjetivo: enquanto na modalidade dolosa o agente sabe que o bem é produto de crime, na culposa ele efetivamente não sabe, mas deveria saber — isto é, a ilicitude da origem era perceptível ao homem médio nas circunstâncias do caso, mas o agente assim não atentou por imperícia, imprudência ou negligência.

No caso dos autos,
as circunstâncias concretas afastam, com nitidez, a configuração da modalidade culposa.

O próprio acusado FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA admitiu, em seu interrogatório, ter buscado questionar junto ao adolescente sobre a eventual ilicitude do bem, o que revela
ciência da possibilidade de que a bicicleta fosse produto de crime
. Mais significativo, porém, é o fato de que o próprio Felipe reconheceu saber que
o valor pago estava manifestamente abaixo do preço de mercado
— circunstância que, nas palavras do julgador singular, indica que
o acusado, ao menos, assumiu o risco de adquirir produto de origem criminosa, configurando dolo eventual
.

Por sua vez, RAIMUNDO TRINDADE PEREIRA confessou integralmente o delito, sem nenhuma ressalva quanto ao elemento subjetivo.

Na receptação culposa, ademais, incumbe ao réu demonstrar que a aquisição do bem se deu de forma legítima e que desconhecia a origem ilícita da coisa, ônus probatório esse que os apelantes não lograram suprir durante a instrução processual.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
RECEPTAÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA
. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA . IMPOSSIBILIDADE. 1.
No crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente,
"caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa,
nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" ( AgRg no AREsp n . 1.843.726/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/8/2021)
. 2 . Demonstradas autoria e materialidade pelas instâncias a quo, soberanas em matéria fático-probatória, não cabe a esta Corte Superior infirmar seu entendimento para fins de absolvição ou mesmo desclassificação, "na medida em que tal análise não se limita a critérios estritamente objetivos, exigindo incursão na seara probatória dos autos" ( AgRg no HC n. 682.283/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/9/2021). 3 . Consoante a jurisprudência do STJ, quando o preceito secundário do tipo penal cominar pena de multa cumulada a pena corporal, não se mostra socialmente recomendável a comutação da pena reclusiva pela multa substitutiva prevista no art. 44, § 2.º, 2.ª parte, do Código Penal, pois "a pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, de índole reparadora, melhor atenderá ao caráter ressocializador da reprimenda, podendo inclusive ser convertida em pena corporal, se descumprida" ( HC n . 416.530/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 19/12/2017). 4. Agravo regimental improvido .

(STJ - AgRg no HC: 754955 SC 2022/0211102-1, Relator.: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

Assim, não havendo elementos concretos que autorizem a desclassificação da conduta para sua modalidade culposa, rejeito o presente pedido.

DA PENA DE MULTA

Por fim, os apelantes requerem a isenção da pena de multa, sustentando a hipossuficiência econômica com fundamento no fato de estarem assistidos pela Defensoria Pública.

Sem razão, contudo.

A isenção da sanção pecuniária não encontra amparo legal. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal incriminador e constitui espécie de sanção penal com expressa previsão constitucional, nos termos do art. 5º, inciso XLVI, alínea "c", da Constituição Federal, sendo sua aplicação cogente.

A eventual impossibilidade de pagamento deve ser apreciada, de forma individualizada e devidamente fundamentada, pelo Juízo da Execução Penal, que dispõe dos instrumentos processuais adequados para tanto, a exemplo do parcelamento previsto no art. 50 do Código Penal e nos arts. 164 e 169, §2º, da Lei de Execução Penal.

Contudo, a dosimetria da pena de multa merece reforma de ofício, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Com efeito, o Juízo sentenciante
fixou a pena privativa de liberdade no patamar mínimo de 01 (um) ano de reclusão
, reconhecendo que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal se mostravam favoráveis ou neutras.

No entanto, ao quantificar a pena de multa, fixou-a em 100 (cem) dias-multa, patamar dez vezes superior ao mínimo legal de 10 (dez) dias-multa previsto no art. 49, caput, do Código Penal, sem apresentar fundamentação concreta que justificasse tal exasperação.

A pena de multa
, embora dotada de certa autonomia em sua dosimetria,
deve guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada
. Quando a pena privativa de liberdade é fixada no mínimo legal — por reconhecer o magistrado a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis —, a lógica da proporcionalidade impõe que a pena pecuniária siga idêntica orientação, sob pena de se estabelecer contradição interna na própria sentença.

A exasperação da multa sem correspondência com a gravidade do fato e sem fundamentação idônea viola o postulado da individualização da pena inscrito no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e o dever de motivação das decisões judiciais.

Nesse passo, hei de reformar, de ofício, a sentença
para reduzir a pena de multa ao mínimo legal de 10 (dez) dias-multa para cada apelante,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se o critério favorável de valoração já adotado pelo Juízo a quo quanto ao valor do dia-multa.

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, porém, de ofício, reduzo a pena de multa imposta a cada apelante para 10 (dez) dias-multa
, mantendo-se os demais termos da sentença, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 25/03/2026